Tribunal: STF
Processo: ARE 1592450
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

    I. CASO EM EXAME

    Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, mantendo a inadmissibilidade do apelo extremo por deficiência na fundamentação da repercussão geral, nos quais o embargante alega omissão, sustentando fundamentação suficiente quanto à transcendência da matéria constitucional e requerendo efeitos infringentes.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar a alegada demonstração concreta da repercussão geral; e (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito com efeitos infringentes.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

    O acórdão embargado fundamenta adequadamente a inadmissibilidade do recurso extraordinário ao reconhecer a deficiência na demonstração da repercussão geral, exigindo argumentação específica e detalhada.

    A mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos declaratórios.

    O dever constitucional de motivação das decisões judiciais é satisfeito com fundamentação suficiente, ainda que sucinta, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todas as alegações.

    A inadmissão do recurso extraordinário impede o exame do mérito da controvérsia constitucional, afastando a alegação de omissão quanto ao ponto.

    IV. DISPOSITIVO

    Embargos de declaração rejeitados.